Tribunal: TJES
Processo: 5001463-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesa; Liminar; Autorização e Reconhecimento de Cursos; Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Competência
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001463-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE
AGRAVADO: MARIA EDUARDA DE SOUSA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001463-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

SESEBE – SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL

BENEFICENTE

AGRAVADO:

MARIA EDUARDA DE SOUSA

SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

R
ELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
SESEBE – SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL

BENEFICENTE
,
uma vez irresignada com a decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, movida por
MARIA EDUARDA DE SOUSA

SILVA
, que lhe impôs a disponibilização das
disciplinas necessárias para que a
A
utora-
Agravada
conclua o curso de Medicina Veterinária, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões aduz, em síntese, a Agravante, (i) a incompetência da Justiça Estadual, por obrigação de pagamento das mensalidades pelo FIES - competência da Justiça Federal; (ii) que deu cumprimento à decisão liminar, disponibilizando a matrícula à Autora; (iii) a decisão recorrida impõe a disponibilização de disciplinas sem a devida contraprestação financeira; (iv) violação da autonomia de gestão financeira e patrimonial de entidade privada; (v) necessidade de desbloqueio das parcelas bloqueadas em conta da Agravante a título de astreintes.

Em decisão inicial restou deferida a antecipação da tutela recursal de modo obstar os efeitos da decisão recorrida quanto a gratuidade da disponibilização das disciplinas, determinando, ainda, o desbloqueio imediato do montante pecuniário em conta da Agravante.

Face a tal decisum MARIA EDUARDA DE SOUSA SILVA manejou recurso de agravo interno, cujas razões alinham-se ao arguido em contrarrazões ao agravo de instrumento, ao suscitar (i) a ausência dos requisitos da tutela de urgência; (ii) o relator fora induzido a erro, pois a forma de imposição do custeio das disciplinas no valor de mais de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) figurou como subterfúgio para o não cumprimento da decisão liminar pelo Agravante, no segundo semestre de 2021; (iii) a decisão restou mais uma vez descumprida após nova decisão do Juízo a quo, determinando o cumprimento da liminar no primeiro semestre de 2022, quando a Agravante deixou de cumprir de forma fiel a determinação judicial, ofertando à Agravada disciplinas “equivalentes” aquelas objeto do processo; (iv) afirma, assim, que a cobrança de valores desproporcionais e a oferta de disciplinas “equivalentes” foram as formas pelas quais a agravante pretendeu dissimular e impossibilitar o cumprimento da medida liminar que lhe foi imposta; (v) aduz, ainda, que o Juízo a quo não inovou nas obrigações impostas à Requerida ao proferir as decisões de id. 11793741 e 11959730, mas apenas reconheceu descumprimento da ordem liminar; alegando, por fim, (vi) que não houve explicação por parte da Requerida para a cobrança de valores desproporcionais pelas disciplinas no segundo semestre de 2021, ou da oferta de disciplinas “equivalentes” no primeiro semestre de 2022.

Encontram-se ausentes as contrarrazões ao Agravo interno, embora intimada a Instituição de Ensino.

Pois bem.

Suscitada preliminar de incompetência da Justiça Estadual, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -

De plano assevero que não vejo margem a acolher a arguição de incompetência da Justiça Estadual.

Tal como o Juízo
a quo
, entendo que a pretensão vertida na exordial de origem não volta-se a que a União, através de seu programa de financiamento estudantil - FIES -, arque com os custos das disciplinas a serem cursadas pela Agravada, como deduzido pela Agravante.

Tenho como claro nos autos que a pretensão vertida pela Autora-Recorrida é a de que as disciplinas pendentes à conclusão de seu curso, e que, em tese, não mais seriam oferecidas pela Instituição de Ensino, lhes sejam disponibilizadas pela Agravante.

A análise da ação de origem revela não haver pedido de custeio pelo FIES, parecendo-me dissociada da realidade da lide a arguição da Agravante neste ponto.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

- MÉRITO -

Para melhor compreensão do caso em sua concretude, destaco que a Autora-Agravada fora reprovada em algumas disciplinas do curso de Medicina Veterinária junto à Agravante, obrigando-se a cursar novamente tais matérias em caráter de “dependência”.

Ocorre que em 2021, a Agravada impôs mudanças na grade curricular daquele curso, não mais ofertando parte daquelas matérias pendentes à Autora para conclusão do Ensino Superior em Medicina Veterinária.

As razões iniciais na origem dão conta de que, em razão dessa realidade, a Instituição de Ensino deu ensejo a cobrança de valores apartados e muito superiores aos normais, por uma “turma especial” para ministrar aquelas matérias aos alunos em “dependência”.

Essa é a razão de ser da ação de origem, em que a Autora-Recorrida requereu, liminarmente, que a Faculdade-Requerida disponibilizasse, até o início do segundo semestre letivo do ano de 2021, todas as disciplinas necessárias para que conclua o curso de Medicina Veterinária, na forma como inicialmente contratado.

A decisão inicial do Juízo
a quo
, deferiu o pedido antecipação de tutela nos seguintes termos:

“
concedo a tutela urgência pretendida, inaudita altera parte, a fim de determinar que a requerida disponibilize, até o início do
segundo semestre letivo do ano de 2021
, todas as disciplinas necessárias para que a autora conclua o curso de Medicina Veterinária, na forma contratad
a
, fixando multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.
” (Grifei)

A agravante apresentou nos autos proposta financeira para o curso das matérias pela Autora ainda no ano de 2021, em turma especial, apresentando, também, proposta para o curso das disciplinas em turma regular, mas só para o ano de 2022.

Contudo, diante dos valores apresentados, arguiu a Autora o não cumprimento da decisão, eis que a proposta da Agravante para o ano de 2021 lhe inviabilizaria cursar as matérias, posto que os valores seriam muito altos.

Após o reclame da Autora dando conta do suposto não cumprimento da Liminar, proferiu o Juízo
a quo

nova decisão aduzindo que

"(...)
o cumprimento da decisão está vindo com
ônus financeiro
para a requerente, onde a decisão em si
não fixou
.
" (Grifei - ID 11793741 dos autos de origem).

Assim, impôs o Juízo monocrático o cumprimento da liminar (cujo custo financeiro não teria sido fixado), no prazo de 72 horas, isso já em fevereiro de 2022, ou seja, o cumprimento liminar serviria ao curso das matérias no primeiro semestre de 2022.

Em seguida, após notícia de omissão por parte da Instituição de Ensino, restou determinado e realizado bloqueio em conta bancária da Agravante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de execução das
astreintes
fixadas, visando o cumprimento da ordem.

Tais decisões (disponibilidade das matérias sem custo e bloqueio de valores) motivaram o manejo do presente recurso.

Segundo o alegado nesta senda recursal, o Juízo
a quo,
em sua nova decisão, estaria a impor o cumprimento da liminar antes deferida, ou seja, oferta das disciplinas pela Agravante, sem a devida contraprestação pecuniária pela Autora, já que a decisão liminar não teria fixado ônus financeiro para a Requerente.

Pois bem.

No que toca os termos da decisão liminar inicial, é preciso deixar claro que a ordem de disponibilidade das matérias pela Agravante não é objeto do recurso, devendo se considerar que tal comando permanece hígido, partindo o presente
decisum
desta premissa.

O recurso volta-se às novas decisões proferidas, datadas de 03/02/2022 e 10/02/2022, face as quais o agravo revela-se tempestivo.

Em tais decisórios inovou o Juízo
a quo
a relação processual, ao impor que a disponibilização das matérias pela Agravante fosse realizada sem a cobrança financeira por parte da Instituição de Ensino.

Não obstante não tenha ficado expresso na decisão recorrida a dita “gratuidade” da disponibilização das matérias à Autora, tal perspectiva decorre da lógica de seu texto, ao determinar o cumprimento da ordem já emanada, com a menção expressa por parte do Juízo
a quo
ao fato de que a Instituição de Ensino estaria exigindo contraprestação financeira da Autora que a “
decisão em si
não fixou
.
”

Ora, a mim relava-se perfeitamente razoável a interpretação de que estaria o Juízo
a quo,
com esse segundo
decisum
, impondo a disponibilização das matérias sem ônus financeiro para a Autora, o que, a toda evidência, está a inovar a relação processual, enquanto “emendada” a decisão liminar antes proferida.

E essa fora a interpretação vertida pela Instituição de Ensino, que diante da evidente modificação da decisão liminar inicial, com a imposição da prestação de um serviço sem a devida contraprestação financeira, manejou o presente recurso, que entendo perfeitamente cabível.

Veja-se que, justamente em razão da decisão inicial não ser expressa sobre o tema, a lógica e o senso comum revelam que, ao impor a oferta das disciplinas, haveria ônus financeiro para o aluno que precisasse repetir as matérias.

Ao decotar essa realidade, impondo entendimento diverso, materializa-se a inovação processual, eis que opõe-se à lógica e ao senso comum decorrente dos termos da decisão inicial.

Nessa segunda decisão, portanto, altera sobremaneira o Juízo
a quo
o entendimento que se extrai da ordem judicial emitida na primeira oportunidade, impondo, a partir de então, ilegalidade manifesta,
data
venia.

Tal como afirmei em minha decisão inicial nestes autos, uma vez obrigando-se a Autora a cursar novamente as disciplinas, porquanto reprovada anteriormente, deve haver por parte da Estudante, por óbvio, a respectiva contraprestação financeira, pois há a efetiva prestação do serviço pela Agravante.

Logo, se há disponibilização das disciplinas pela Recorrente à Autora, a toda evidência, é devida a correspondente contraprestação pecuniária.

Tenho, então, por certo, que a irresignação merece conhecimento e provimento neste ponto, porquanto clara a inovação processual empreendida pelo Juízo
a quo
, que amplia o espectro da decisão que já havia deferido a tutela de urgência postulada, salvaguardando a Autora do pagamento pelo serviço prestado, o que entendo indevido.

Superado esse tema (contraprestação financeira), o segundo ponto devolvido no recurso é o do bloqueio de valores decorrente das
ast
r
eintes.

Nesse contexto, é preciso se ter em mente que dois foram os comandos emanados pelo Juízo
a quo,
como já destacamos acima.

O Primeiro, para disponibilização das disciplinas no segundo semestre de 2021, seguindo-se uma segunda decisão que, agora, determina a disponibilização das matérias primeiro semestre de 2022, mas sem custos para a Autora.

Embora certo de que uma decisão decorre da outra, há uma dicotomia que não pode sr ignorada, eis que alterada as condições do cumprimento da liminar.

Essa dicotomia é importante ao entendimento de que, uma vez reconhecida a ilegalidade do comando de disponibilização das disciplinas sem custos à Autora-Agravada, tal realidade não pode servir de razão a dizer descumprida a decisão, e assim, se descumprimento não há, não se pode falar em incidência das astreintes por este motivo específico.

Logo, uma vez reformada a decisão que, em última análise, ensejou as
astreintes
, torna-se imperioso concluir
não mais subsistir razão à cominação imposta.

Contudo, a aludida dicotomia revela que a ordem de disponibilização das disciplinas pela Agravante data ainda do primeiro semestre de 2021, impondo seu cumprimento já para o segundo semestre daquele ano, o que afirma a Agravante ter cumprido ao disponibilizar o curso das matérias em um “turma especial”, ao passo que a Autora afirma o seu não cumprimento, em razão dos altos valores cobrados servirem a “camuflar” a negativa de cumprimento por parte da Instituição de Ensino.

Esta realidade, ou seja, se as propostas ofertadas pela Agravante serviram ou não a dizer cumprida liminar, não foi objeto de manifestação expressa pelo Juízo
a quo
, que apega-se àquela realidade alterada pela segunda decisão para fazer incidente as
astreintes
, segunda decisão essa que não mais subsiste.

Decorre, portanto, que se houve ou não eventual descumprimento da decisão que impunha a disponibilização das disciplinas ainda no segundo semestre de 2021, quando ofertou a Agravante a “turma especial”, tal conclusão carece de manifestação do Juízo
a quo
, a quem cumpre dizer se há ou não incidência das
astreintes
.

Em outras palavras, a presente decisão não obsta a incidência de astreintes no caso concreto,
apenas decota a decisão recorrida nesse ponto.

Portanto, embora certo da necessidade de desbloqueio dos valores neste momento, em função da realidade aqui devolvida,
deixo em aberto o tema das
astreintes
, especialmente sobre a existência ou não de descumprimento da ordem judicial diante das propostas apresentadas pela Instituição de Ensino, o que há de se submetido ao crivo do Juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado, sob pena de supressão de instância.

Da mesma forma,
certo de que
à Autora-
Recorrida
impõe-se a contraprestação pela disponibilidade das disciplinas
pela Requerida-Agravante
, exsurge a questão dos valores por ela devidos, o que, contudo, não foi objeto da decisão recorrida, não cabendo a esta Corte sua definição, sob pena, novamente, de supressão de instância,
tema que demanda a devida atenção e apreciação pelo Juízo
a quo
, a por fim definitivo e adequado à contenda.

Nesse contexto, diante do tempo já decorrido, e tomando em consideração a realidade fática, em que, em suma, apenas os valores devidos pela Autora pelas matérias cursadas me parecem efetivamente controvertidos, creio que a melhor solução para o caso seria a composição entre as partes, visando o alcance de um resultado que mostre-se benéfico a todos, ponderando a distinção de valores informados ao longo do feito.

Assim, diante de todo o arrazoado, impõe-se o conhecimento do presente recurso, ao qual
DOU PROVIMENTO

para
anular os termos da decisão recorrida
no ponto que
imp
õe
a disponibilização das disciplinas à Autora sem custos, bem como, a ordem de bloqueio
de valores.

Julgo, de consequência, prejudicado o Agravo interno.

N
ão obstante essa realidade, ENCAMINHO O PRESENTES AUTOS AO NUPEMEC, a fim de que as partes possam alcançar o melhor resultado possível na presente lide,
segundo seus respectivos interesses.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ANTECIPAÇÃO TUTELA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. DECISÃO ANULADA. ASTREINTES NÃO INCIDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO
E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Uma vez obrigando-se a Autora a cursar novamente disciplinas, porquanto reprovada anteriormente, deve haver por parte da Estudante a respectiva contraprestação financeira, pois há a efetiva prestação do serviço pela Agravante. Ilegalidade da decisão que determina a oferta das disciplinas pela Instituição de Ensino a despeito da contraprestação pecuniária.

II.
Uma vez reconhecida a ilegalidade do comando de disponibilização das disciplinas sem custos à Autora-Agravada, tal realidade não pode servir de razão a dizer descumprida a decisão liminar, e assim, se descumprimento não há, não se pode falar em incidência das astreintes por este motivo específico.

III.
A presente decisão não obsta a incidência de
astreintes
no caso concreto.

IV.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.